Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Crime de tráfico de drogas. Art. 33, caput, lei no 11.343/06. Denúncia apta. Justa causa configurada. Dilação probatória necessária. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus objetivando o trancamento da ação penal, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O impetrante alega ausência de justa causa, com fundamento na falta de provas suficientes de materialidade e autoria do crime, argumentando que os elementos acusatórios se baseiam exclusivamente em declarações de policiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, em face da alegada ausência de provas de materialidade e autoria; e, (ii) verificar se as inconsistências apontadas pela defesa no auto de prisão em flagrante configuram nulidade processual passível de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ausência de prova de materialidade ou indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva de punibilidade.

4. A denúncia observou todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando descrição suficiente do fato criminoso, com indicação das circunstâncias, da autoria e da materialidade.

5. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade foi confirmada pelas provas colhidas, incluindo o auto de prisão em flagrante e a ocorrência policial, configurando justa causa para o prosseguimento da ação penal.

6. Questões relativas à fragilidade das provas, como o depoimento policial que indicou a autoria do delito, demandam dilação probatória, que deve ser apreciada pelo juízo de origem, após instrução criminal, e não no âmbito restrito do habeas corpus.

7. A alegação de vícios no auto de prisão em flagrante, como ausência de testemunhas imparciais ou de advogado durante o interrogatório, não foi comprovada de plano, e, assim, não justifica o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

8. A instrução criminal já foi realizada, sem indicativo de irregularidades processuais ou de ofensa à ampla defesa, estando o processo em trâmite regular.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395 e 397; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1428815, 07145329720228070000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.06.2022; TJDFT, Acórdão 1677511, 07067950920238070000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023.